Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-71.2022.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800535-71.2022.8.14.0061

RECORRENTE: RENILSON DA SILVA REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0800535-71.2022.8.14.0061.

RECORRENTE: RENILSON DA SILVA REIS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia a absolvição sumária, sob alegação de negativa de autoria, e, alternativamente, a desclassificação para homicídio simples com exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, especialmente no tocante aos indícios suficientes de autoria; (ii) definir se é cabível, na fase da pronúncia, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, para desclassificar o crime para homicídio simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas demonstração da materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza plena.

4. Na fase da pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida razoável quanto à autoria ou qualificadoras deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

5. Os testemunhos colhidos, especialmente de familiares e da companheira da vítima, descrevem de forma coerente a dinâmica dos fatos, apontando o recorrente como autor dos disparos fatais, além de indicarem a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. A alegação de que o recorrente estaria fora do Estado, no momento do crime, não se sustenta diante da ausência de prova incontestável da negativa de autoria, o que impede a absolvição sumária com base no art. 415, II, do CPP.

7. A exclusão das qualificadoras nesta fase só é possível quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o motivo fútil (ciúmes) e o disparo pelas costas são compatíveis com os elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 415, II; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0010329-72.2017.8.14.0014, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª TDP, j. 28.01.2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0015582-56.2019.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª TDP, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Renilson da Silva Reis,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, Código Penal
(ID 27602701).

Narra a denúncia, em resumo, que na madrugada de 13/02/2022, o nacional Renilson da Silva Reis, após um desentendimento motivado por ciúmes no Bar Mercosul, onde vítima e denunciado discutiram, trocaram agressões e o ofendido golpeou o acusado com soco e casco de garrafa. Ato contínuo, o denunciado deixou o local e, cerca de quinze minutos após a vítima retornar à residência onde morava com a tia, surpreendeu a vítima Rian Gomes Pereira na porta de casa, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo pelas costas, sem possibilidade de defesa. A tia da vítima reconheceu o autor, que fugiu em seguida com um comparsa não identificado em motocicleta, utilizando arma de fogo para consumar o homicídio supostamente praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (ID
27602591
).

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para homicídio simples, uma vez a improcedência das qualificadoras dos incisos II e IV do §2º do Art. 121 do CP (ID 27602708).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito, nega provimento ao recurso (ID 27602713).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 27602715).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27891321).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que o recorrente estaria fora do Estado na data do crime, além de requerer o decote das qualificadoras, sob o argumento de manifesta improcedência, e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio simples.

A decisão de pronúncia, como cediço, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Nessa fase processual, não se exige certeza, tampouco se admite aprofundado exame valorativo do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII).

A orientação consolidada nesta Corte é firme no sentido de que, havendo versões conflitantes e elementos indiciários que sustentem a imputação, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza plena quanto à responsabilidade do acusado.
2. O princípio do in dubio pro societate autoriza que, havendo dúvida sobre a autoria ou qualificadoras, a matéria seja remetida ao Tribunal do Júri para apreciação.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010329-72.2017.8.14.0014 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025) (grifo nosso)

Da análise dos autos, observa-se que a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Relatório de Diligências Preliminares em local do Crime (ID 27602579) e Laudo de Perícia de Necropsia (ID 27602689), referente ao óbito de Rian Gomes Pereira, decorrente de disparo de arma de fogo.

Quanto à autoria, os indícios são claros e suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, de acordo com os testemunhos colhidos em juízo, retirados do bojo da sentença (ID 27602701), vejamos:

“A informante
LUANA GAIA
, namorada do réu, disse que estavam em um bar, quando a vítima acusou o réu de estar olhando para a sua esposa, e houve uma briga; que a briga ocorreu no final de janeiro; que a vítima bateu e furou o réu com um pedaço de vidro; que a confusão não aconteceu no dia da morte da vítima; que no dia da morte da vítima não estava com o réu; que soube que o réu viajou logo em seguida à confusão no bar, pois trabalha com transmissão de torre; que não sabe como se deu a morte da vítima; que no dia da briga não sabe para onde o réu foi, mas a vítima continuou no bar; que a vítima tinha o hábito de beber e procurar com; fusão; que a morte da vítima não aconteceu no mesmo dia da briga; que depois da briga somente viu o réu em 2023; que a vítima era uma pessoa perigosa, ligada ao mundo do crime.

A informante
MARILIA LEMOS DOURADO
, esposa da vítima à época, disse que
estava numa festa com a vítima, o réu e sua namorada
; que a vítima estava bebendo e começou a implicar com o réu, dizendo que o réu estava lhe olhando;
que houve uma briga generalizada entre ela, a vítima e o réu
; que foi para casa com a vítima, e
depois de certo tempo a vítima saiu para pegar uma toalha, ela, então, ouviu um som de buzina e, em seguida, dois disparos; que assim que saiu para ver o que estava acontecendo viu o réu com uma arma na mão, dentro da área da casa onde ficava o quarto em que estava com a vítima antes de ela sair para buscar uma toalha
; que a vítima já tinha sido atingida e levada para dentro de casa pelo irmão; que a briga aconteceu no mesmo dia em que a vítima
foi atingida, morrendo meio-dia do dia seguinte; que a vítima faleceu durante uma cirurgia; que a vítima lhe gritou pedindo socorro; que a vítima não sangrava; que o réu estava com uma arma de fogo na mão logo imediatamente após a vítima ser atingida; que a vítima foi alvejada pelas costas; que a vítima morreu em razão de uma hemorragia interna; que o réu a a vítima não eram inimigos; que entre a briga no bar e a vítima ser tingida demorou cerca de trinta minutos
; que a vítima era uma pessoa ciumenta e impulsiva, mas não violenta; que a vítima não ameaçou o réu; que ela feriu o réu com uma garrafa durante a briga.

A informante
FRANCIDELMA BAIA GOMES
, tia da vítima, disse que estava em casa, quando a vítima chegou com sua esposa,
quando o réu chegou com outra pessoa numa motocicleta e atirou duas vezes contra a vítima
;
que foi o réu quem atirou na vítima
; que a vítima morava em sua casa;
que a vítima saiu do quarto para buscar um lençol e foi alvejada; que o réu estava na garupa da motocicleta
;
que viu o réu dentro da casa, com uma arma de fogo
; q
ue o motivo da morte foi uma confusão em um bar; que a discussão ocorreu no mesmo dia em que a vítima foi morta
.

O
réu
disse que estava no bar com sua esposa, quando a vítima o acusou te estar olhando para a esposa dela; que houve uma briga, na qual a vítima lhe agrediu comum soco no rosto; que foi furado no braço; que logo após a briga saiu de moto do bar; que jogou bola com a vítima; negou que tenha matado a vítima.”

Destarte, a tia da vítima, que presenciou o acusado imediatamente após o disparo, reconheceu-o de forma firme e coerente, relatando que viu o recorrente na porta da residência ainda portando a arma utilizada. A namorada da vítima, igualmente, confirmou ter visto o denunciado nas proximidades do local instantes após o ataque.

Esses elementos, somados à dinâmica do fato — notadamente o conflito ocorrido no bar horas antes, seguido do retorno do agente já armado até a residência do ofendido — compõem um conjunto indiciário harmônico e apto a justificar a submissão do acusado ao Tribunal Popular.

A tese defensiva de que o recorrente estaria trabalhando no Estado de São Paulo no momento do crime, embora amparada por documentos unilaterais relativos à CTPS, não tem o condão de infirmar, de plano, os demais elementos probatórios colhidos na instrução, sobretudo porque não há nos autos comprovação robusta de sua presença fora do Estado no exato dia e hora do fato, nem de deslocamento incompatível com a dinâmica narrada. A alegação, portanto, não é suficiente para autorizar absolvição sumária com fundamento no art. 415, II, do CPP, que exige prova incontestável da negativa de autoria, o que manifestamente não ocorre no caso dos autos.

Quanto às qualificadoras, igualmente não prospera o pedido defensivo de decote. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que somente é admissível a exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do contexto probatório, sob pena de se invadir a esfera de competência do Júri, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes. 2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria do delito, sendo necessário apenas o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria. 4. Somente é possível o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso concreto. 5. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0015582-56.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025)

No caso, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo na narrativa e nas provas colhidas. O desentendimento originado por ciúmes, culminando com agressões corporais no bar, não afasta, neste momento, a plausibilidade da futilidade apontada na denúncia, pois caberá ao Conselho de Sentença avaliar se, de fato, houve desproporcionalidade ou se a motivação guarda conexão lógica com o crime.

Do mesmo modo, é evidente que o disparo efetuado pelas costas da vítima, que se encontrava à porta de sua residência, surpreendida repentinamente, constitui elemento suficiente para, ao menos neste momento processual, manter-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Eventual exclusão exigiria demonstração inequívoca de sua improcedência, o que não se verifica. Antes, há elementos concretos que justificam a análise pela soberania do Júri.

A decisão de pronúncia, portanto, observou adequadamente o standard probatório exigido, amparou-se em indícios consistentes e não adentrou indevidamente na avaliação do mérito ou na valoração aprofundada das provas. Não há ilegalidade, tampouco decisão teratológica que autorize a reforma pretendida.

Diante desse contexto, inexistindo prova incontestável de negativa de autoria, estando presentes os indícios suficientes exigidos no art. 413 do CPP e não se verificando manifesta improcedência das qualificadoras, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025